Tribunal: TJMT
Processo: 1000051-02.2023.8.11.0100
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000051-02.2023.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), REGINALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 040.643.871-47 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1000051-02.2023.8.11.0100

Recurso Inominado n.º
1000051-02.2023.8.11.0100

Recorrente:

Município de Brasnorte-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e
Reginaldo Pereira de Souza

EMENTA

RECURSO INOMINADO – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA ALTO CUSTO– NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA– DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alta complexidade, se faz necessário, a exemplo do presente caso, o direcionamento da obrigação de fazer ao ente público estadual.
Deve-se evitar impor ao Município recorrente a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seríssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1000051-02.2023.8.11.0100

Recurso Inominado n.º
1000051-02.2023.8.11.0100

Recorrente:

Município de Brasnorte-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e
Reginaldo Pereira de Souza

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado

Município de Brasnorte-MT.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Brasnorte-MT.

Sentença
(Id.
182936424

): julgou procedente o pedido inicial, condenando
o recorrente e o
Estado de Mato Grosso, solidariamente,
a fornecer ao recorrido,
Reginaldo Pereira de Souza,
a
cirurgia de implante de uma ceratoprótese de Dohlman no olho direito
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
182936433
): requer a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem, para que seja direcionado o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Groso, em observância ao Tema 793/STF, desobrigando o recorrente a custear solidariamente o referido procedimento.

Contrarrazões
(Id.

182936445

): o recorrido,
Reginaldo Pereira de Souza,

defendeu
o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO Nº 1000051-02.2023.8.11.0100

_______________________________________________________

Recurso Inominado n.º
1000051-02.2023.8.11.0100

Recorrente:

Município de Brasnorte-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e
Reginaldo Pereira de Souza

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por
Reginaldo Pereira de Souza
em face do Estado de Mato Grosso e do
Município de Brasnorte-MT.
, objetivando, o fornecimento de cirurgia de implante de uma ceratoprótese de Dohlman no olho direito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que, em síntese, o requerente, atualmente com 42 (quarenta e dois anos de idade), sofreu acidente ao manipular soda cáustica, no início do ano de 2021, tendo sido ambos os olhos atingidos pelo produto. Em razão do acidente, em maio de 2021, foi submetido à cirurgia de recobrimento conjuntival do olho Esquerdo (OE) e à transplante de córnea + facectomia sem LIO do olho direito.

Por conseguinte, em janeiro de 2022, os exames apontaram diversos outros problemas em ambos os olhos também relacionados ao acidente. Necessitou então ser submetido à cirurgia no olho esquerdo, em agosto de 2022, com a realização do procedimento de Ceratoprótese de Dohlman, o que culminou com melhora da acuidade visual.

Ainda assim, o requerente sofre com pressão intraocular elevada. Quanto ao olho direito, constatou-se a existência do quadro de glaucoma crônico de difícil controle – CID 10 – H40.01 e Z94.72, o que resultou no diagnóstico que aponta a necessidade de se submeter a novo procedimento cirúrgico.

Em setembro de 2022, após pedido médico emitido pelo Médico Oftalmologista Dr. Orivaldo A. Nunes Filho (CRM-MT 2443), constatou-se a necessidade do procedimento de Cirurgia de Válvula de Ahmed em olho direito, em caráter de urgência. Diante da negativa do tratamento pelos entes públicos, ingressou de ação judicial a fim de compeli-los a fornecer a prestação da cirurgia. O processo (1001015-29.2022.8.11.0100), ainda em andamento, tramita perante o referido juizado especial, cuja tutela antecipada de urgência foi deferida em 05/10/2022.

Em ato continuo, houve decisão (Id. n.º 103432809) deferindo o pedido de bloqueio de dinheiro do Estado de Mato Grosso a fim de que o procedimento fosse realizado na rede particular de saúde.

Ocorre que posteriormente ao ajuizamento da ação acima mencionada, constatou-se que, depois da realização da cirurgia de implante da Válvula de Ahmed em olho direito (objeto do Processo n.º 1001015-29.2022.8.11.0100), há necessidade também de implante de uma ceratoprótese no mesmo olho direito.

Consoante relatório médico emitido pela Médica Oftalmologista Dra. Ariane Aféssio (CRM-MT 7012), o requerente, ora recorrido, necessita realizar o procedimento de Cirurgia de implante de uma ceratoprótese de Dohlman em olho direito, em caráter de urgência, para melhora de seu quadro de visão, e caso não realize o procedimento poderá ocorrer perda total e irreversível da acuidade visual.

Registre-se que o tratamento, objeto da lide, foi negado pelo Sistema Único de Saúde, sob o fundamento de que o procedimento não se encontra listado dentre aqueles fornecidos pelo SUS. Além disso, o tratamento é de alto custo, no valor aproximado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme orçamento do Hospital de Olhos no município de Várzea Grande/MT anexos aos autos, despiciendo destacar que o recorrido e sua família não reúnem condições financeiras para suportá-las.

Com efeito, a sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando
o recorrente e o
Estado de Mato Grosso, solidariamente, a fornecer ao recorrido,
Reginaldo Pereira de Souza,
a
cirurgia de implante de uma ceratoprótese de Dohlman no olho direito
.

O recorrente, por sua vez, defendeu o d
irecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Groso, em observância ao Tema 793/Supremo Tribunal Federal, considerando que o ente municipal
não dispõe de recursos orçamentários suficientes para o tratamento, objeto da lide, argumenta que o custeio lhe gerará prejuízos incalculáveis, prejudicando, inclusive, o atendimento dos serviços de Atenção Básica.

Registre-se que embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição em matéria de saúde pública,
externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação
,
a primeira a responsabilidade por
executar

ações e serviços de saúde,
preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII)
,
para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão,
com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União. E a segunda responsabilidade
se refere ao
comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente
.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competência tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seríssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

In casu
, verifica-se que o recorrido necessita realizar um
procedimento de alto custo, no valor aproximado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
, se enquadrando, dessa forma, como tratamento de alta complexidade.

Desse modo, verificada a complexidade do tratamento, existe a necessidade de sua realização ser custeada e promovida pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO – MÉDICO ESPECIALIZADO – ALTA COMPLEXIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alto custo e complexidade, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação, ente estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso. (N.U 0016441-08.2016.8.11.0004 , Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).”

Diante desse cenário, tratando-se de ação de saúde sobre tratamento de alto custo e complexidade, afasta-se a responsabilidade do recorrente, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que o seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que

há responsabilidade solidária entre os Entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, mas que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
,

in verbis
:

" Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro "

Com essas considerações,
CONHEÇO E DOU

PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, ao Estado de Mato Grosso, conforme Tema n.º 793, do Supremo Tribunal Federal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023